Tribunal: TJBA
Processo: 8048705-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048705-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DAISY CARINA SILVA PEREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO LIMA DE SOUZA

AGRAVADO: JANINE BORGES CASQUEIRO FREITAS e outros

Advogado(s)
:
ARIANNE MENDES DA TRINDADE, LIDIA LISBOA FERNANDES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto pelos Réus em face de decisão interlocutória que, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, deferiu a tutela de urgência para determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo forçado. Os Recorrentes alegam, em síntese, ausência de notificação premonitória válida, nulidade da ordem de imissão na posse por suposto julgamento
extra petita
e risco à atividade empresarial.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia cinge-se a verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão liminar do despejo, especificamente: (i) a validade da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do contrato, ainda que recusada ou sem assinatura pessoal dos sócios; (ii) a possibilidade de decretação do despejo liminar em face de inadimplemento substancial que supera o valor da garantia contratual; (iii) a adequação da ordem de imissão na posse como medida executiva do despejo.

III. Razões de decidir

3.
A Lei nº 8.245/91, em seu artigo 59, § 1º, inciso IX, autoriza a concessão de liminar para desocupação em quinze dias nas ações fundadas na falta de pagamento de aluguel, desde que o contrato esteja desprovido de garantias. A jurisprudência pátria, interpretando o referido dispositivo em conjunto com o artigo 300 do Código de Processo Civil, admite a relativização da exigência de caução e a desconsideração da garantia contratual preexistente quando o débito locatício alcança montante expressivo, superior à garantia ofertada, esvaziando a sua eficácia, configurando o
periculum in mora
inverso em desfavor do locador.

4.
No tocante à notificação premonitória, a Lei do Inquilinato não exige solenidade para a sua efetivação, bastando que a correspondência seja encaminhada ao endereço do imóvel locado ou àquele declinado no contrato. A recusa injustificada no recebimento ou a devolução por ausência do destinatário não tem o condão de invalidar o ato, sob pena de premiar a conduta evasiva do devedor e violar o princípio da boa-fé objetiva. Ademais, nas ações de despejo por falta de pagamento, a mora é
ex re
, constituindo-se pelo simples vencimento da obrigação, o que torna a notificação prévia dispensável para a propositura da demanda, servindo a citação válida para a constituição em mora.

5.
A determinação de imissão na posse, no contexto da ação de despejo, não configura provimento de natureza petitória ou possessória autônoma (
extra petita
), mas sim o meio executivo adequado para a efetivação da retomada do imóvel após o decurso do prazo para desocupação voluntária ou em caso de abandono, conforme inteligência do artigo 66 da Lei nº 8.245/91.

6.
O risco ao resultado útil do processo milita em favor das Recorridas, proprietárias do imóvel, que se encontram privadas da posse direta do bem e da contraprestação financeira há longo período, acumulando prejuízos que, segundo consta dos autos, remontam a anos de inadimplência, não sendo razoável impor-lhes a continuidade de tal situação gravosa sob o pálio da preservação da atividade empresarial do locatário inadimplente.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. É cabível a concessão de liminar de despejo por falta de pagamento, com base no art. 300 do CPC e art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91, quando o valor do débito for superior à garantia contratual, dispensando-se a caução. 2. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato de locação é válida para fins de constituição em mora, ainda que não recebida pessoalmente pelo locatário, mormente em casos de inadimplência onde a mora decorre do vencimento da obrigação."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/91, arts. 9º, III, 59, § 1º, IX e 66; Código de Processo Civil, art. 300.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8048705-04.2025.8.05.0000
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravantes
GJD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME, GEILSON DE SOUZA BARRETO E DAISY CARINA SILVA PEREIRA
e como Agravados
JANINE BORGES CASQUEIRO FREITAS E JULIANA BORGES CASQUEIRO FERNANDES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a decisão interlocutória de primeiro grau em todos os seus termos, consoante o voto da Relatora.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA